Tribunal: TJBA
Processo: 0058249-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058249-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAM DE OLIVEIRA ROCHA e outros (35) Advogado(s): JACIARA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO, SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do Município de Salvador e negou provimento ao apelo do ora Embargante. O Embargante alega a existência de omissões no julgado, relativas à análise de provas sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de sua antiga patrona, e requer, inclusive com efeito modificativo, a exclusão da condenação ou, alternativamente, a sua distribuição proporcional com a atual advogada. II. Questão em discussão As questões em debate consistem em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão embargado quanto: a) à análise das provas que, segundo o Embargante, justificariam a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à sua ex-patrona, ou, sucessivamente, a distribuição proporcional da verba entre a antiga e a atual advogada; b) à apreciação das alegações de conduta antiética e de má-fé atribuídas à antiga patrona. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida. As questões relativas à verba honorária foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que manteve a sentença de primeiro grau ao aplicar o art. 90 do CPC, o qual atribui ao desistente da ação a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A pretensão do Embargante de reexaminar as provas e o mérito da decisão que fixou os honorários advocatícios configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do recurso de embargos declaratórios. A decisão colegiada fundamentou-se no princípio da causalidade, sendo irrelevante para a sucumbência a discussão sobre a motivação para a revogação do mandato da antiga advogada. As graves acusações de natureza ética e disciplinar formuladas pela atual patrona contra a advogada anterior, embora constem das razões dos embargos, não constituem omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Tais alegações, por sua natureza, fogem à competência jurisdicional cível deste Tribunal, cabendo ao órgão de classe correspondente, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a sua devida apuração. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Determinada a expedição de ofício à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Bahia (OAB/BA). Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, ao manter a condenação do autor desistente aos ônus sucumbenciais com base no art. 90 do CPC, não reexamina a relação contratual entre a parte e seus antigos patronos, por se tratar de matéria estranha à lide principal. 2. A alegação de conduta antiética de advogado, formulada no bojo de recurso, não constitui vício sanável por embargos de declaração, devendo ser apurada na esfera administrativa competente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 90, 487, III, 'b', e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0058249-77.2010.8.05.0001, em que figuram como Embargante LUIS ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, e determinar a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07